Tribunal: STF
Processo: RE 1401053
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-06
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO EM FASE DE CONCURSO. EXAME SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL NO QUAL SE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROCESSO JUDICIAL. FATO NÃO NEGADO PELO AUTOR. CONDUTA SOCIAL DO CANDIDATO INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    - Tese fixada pelo STF no RE 560900, julgado em 06/02/2020, em sede de repercussão geral. Julgamento, que ressalvou que é admitida a instituição de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública. 



    - Reprovação fundamentada não só na existência de inquéritos e ações penais, mas também na conduta moral e social. - Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    (e-doc. 5; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação dos arts. 5º, incs. XLVII, al. “b”, e LVII; e 37, caput, da Constituição da República, afirmando que a eliminação do concurso, além de contrariar o Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral, resultou em contrariedade aos princípios da presunção de inocência, da legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Assevera ser inconstitucional, injusta e desproporcional a respectiva reprovação no concurso por ter figurado em inquérito policial e em ação penal relativos à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Sustenta estar apto e ser digno de exercer a função de policial militar, não havendo nada que desabone sua conduta, e esclarece ter prestado todas a informações sobre os eventos constantes da Certidão de Reprovação no questionário social que preencheu. Aduz não pretender analisar provas, pois se trata de matéria de direito. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e declarar a nulidade o ato administrativo de reprovação no certame, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem com o fim de que seja proferido novo acórdão (e-doc. 7). 



    3. O Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destaca a falta de prequestionamento e de repercussão geral, e aponta a incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. Afirma que, além da ação penal por lesão corporal culposa, pesa contra o recorrente o fato de ter dirigido sem a Carteira Nacional de Habilitação, infração administrativa de natureza grave, conforme a legislação de trânsito (e-doc. 8).



    4. Ante o alegado descompasso entre o acórdão recorrido e o Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem para juízo de retratação. O Colegiado, por sua vez, manteve o acórdão recorrido. Eis a síntese do julgado:



    “RECURSO ESPECIAL COM ASSUNTOS REPETITIVOS. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA REEXAME DO JULGADO. ART. 1030, II, DO CPC. 



    - Ausência de contrariedade ao Tema 22 do STF. 



    - Entendimento do STF no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, RE 560900, Tema 22, no sentido de que sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, sendo admitida a instituição de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública. 



    - Regras para avaliação do policial militar estão previstas na Lei Estadual nº 443/1981. 



    - Candidato que não foi reprovado pela simples existência de inquéritos e ações penais, mas em razão de seu perfil não se amoldar ao exigido de um policial militar. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCEIRA-VICE PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL”



    (e-doc. 10; grifos acrescidos)



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. XLVII, al. b, e 37, caput, da CRFB não foram prequestionados, inclusive, não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Portanto, incidem, nesses pontos jurídicos, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Situações similares já foram assim evidenciadas nesta Corte, como nos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos)



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Não obstante, sobeja ainda a análise do recurso extraordinário no tocante à suscitada violação ao art. 5º, inc. LVII, da Lei Maior, e à inobservância do Tema RG nº 22. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, indexador 000000486, sustentando que somente será reprovado o candidato que demonstre um perfil inadequado à profissão policial militar, mesmo que tenha se envolvido com crimes; que o fato ocorreu há 8 anos; que a reprovação é desprovida de qualquer razoabilidade ou proporcionalidade; que é dado o direito da reabilitação criminal após o 05 (cinco) anos do cumprimento da condenação; alega aplicação do Tema 22 do STF. Requer a procedência dos pedidos.



    Contrarrazões, indexador 000506. 



    É o relatório. 



    Presentes os requisitos intrínsecos do recurso, interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido; e os extrínsecos, gratuidade e tempestividade, conforme certidão constante no indexador 000501, recebo o recurso de Apelação em seus regulares efeitos. 



    Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil em que objetiva a parte autora a anulação do ato administrativo que a reprovou em fase de concurso em virtude de reprovação no Exame Social e Documental, sob alegação de que respondeu a inquérito policial, bem como tem conduta socialmente inadequada. 



    Conforme consta na Certidão de Reprovação n° 1.1425/2019 do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças – CRSP (atual DRSP) (fls. 40), a parte autora foi eliminada do certame em razão de figurar em seu desfavor Registro de Ocorrência Policial nº 054-08352/2012 em que consta crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Consta ainda, que tais fatos geraram o processo 0005333- 50.2013.8.19.0008, no qual foi apurado que o candidato não era habilitado na ocasião. Vejamos, index 39: 



    Por sua vez, a parte autora não nega o fato, apenas alega que dirigir sem CNH é infração administrativa e que pelo decurso do tempo já houve a extinção de punibilidade. Note-se, que a certidão tem por fundamento o art. 54 do Decreto 43.876/2012, in verbis: ‘Art. 54 – Os exames sociais se destinam a pesquisar o perfil social do candidato e a eventual existência de incompatibilidade pessoal deste para o exercício das funções inerentes ao cargo ou emprego objeto do certame’. 



    Assim, a investigação social, prevista no edital do concurso público de admissão ao curso de formação de soldado da Polícia Militar, não se limita a investigar a vida pregressa do candidato, mas também a avaliar a conduta social do candidato no decorrer de sua vida, com a finalidade de analisar seu comportamento à vista os deveres e proibições impostos aos ocupantes do cargo de policial militar. 



    Por certo, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, sendo admitida a instituição de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública. Nesse sentido, o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, confira-se: 



    (...)



    Na hipótese, não há qualquer inconstitucionalidade no edital em apreço, referindo-se a concurso para provimento de cargos da Polícia Militar elaborado em observância ao Estatuto dos Policiais Militares. Frise-se que reprovação da parte autora não se fundamentou apenas na existência de inquéritos e ações penais, mas também em sua conduta moral e social, não condizente com um futuro policial militar. 



    Por fim, não há ofensa à teoria dos motivos determinantes, eis que a parte autora não nega os fatos os quais lhe foram imputados. Portanto, impõe-se reconhecer que o procedimento administrativo de eliminação não possui a irregularidade alegada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Outrossim, nos termos do art.85, §11º do CPC/15, majoro a condenação da parte apelante aos honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor determinado na sentença, observada a gratuidade de justiça deferida” (e-doc. 5, p. 3-6).



    7. Como já referido, o Colegiado da origem, em juízo de adequação, manteve a decisão proferida ante os seguintes fundamentos:



    “Após reanalisar os presentes autos, foi mantido o entendimento no sentido de que deve permanecer inalterado o decisum. Isto porque, não houve contrariedade ao Tema nº 22 do STF, eis que é expresso no sentido de que sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, sendo admitida a instituição de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública, e as regras de avaliação constantes do edital do concurso público para ingresso na carreira de policial militar, estão previstas na Lei Estadual nº 443/1981, Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. 



    Ademais, o autor não foi reprovado fundamentando-se apenas na existência de inquéritos e ações penais, como alega, mas sim em razão de ausência de perfil exigido de um policial militar, sendo lícito o exame social. 



    No caso concreto, não há ilegalidade no exame social, estando previsto no art. 11 da Lei Estadual nº 443/1981, bem como no perfil exigido constante no TÍTULO II, DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES da referida lei. Note-se: 



    ‘Art. 11 - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.’ 



    Some-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de para as carreiras de segurança pública o exame social para avaliar conduta moral e social no decorrer da vida do candidato é lícita. Verbis: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO SUCESSIVA. PRIMEIRA AÇÃO MANDAMENTAL QUE HAVIA SIDO LIMINARMENTE INDEFERIDA COM ANÁLISE DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEORIA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO NO EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE AO CASO.RECURSO A QUE SE NEGA O PROVIMENTO.



    (…)1. A jurisprudência do STJ já assentou entendimento de que o Edital do concurso público pode exigir a avaliação de conduta social, como requisito essencial para aprovação do candidato. 2.A investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial.(…) 3.Recurso ordinário a que se nega o provimento.’ STJ. RMS 22.980/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 15/09/08)



    Sob esse prisma, entendeu-se que não há qualquer inconstitucionalidade no edital em apreço, referindo-se a concurso para provimento de cargos da Polícia Militar elaborado em observância ao Estatuto dos Policiais Militares e a reprovação da parte autora não se fundamentou apenas, como alegado por ela, na existência de inquéritos e ações penais, mas sim sua conduta não condizente com o perfil exigido para o cargo de futuro policial militar. 



    Nesse ponto convém transcrever trecho da sentença confirmada em julgamento do recurso de apelação, pelos fundamentos expostos no Acórdão impugnado: 



    ‘(...)Deve-se destacar, ainda, que em momento algum a parte autora nega as condutas que lhe foram imputadas, mas afirma que conduzir sem CNH constitui ‘apenas infração administrativa.’ (pdf. 452, fls. 453) 



    Observe-se que a exigência de exame social como uma das etapas do concurso para policial militar apresenta-se adequada para o cargo, já que a profissão exige pessoas com antecedentes compatíveis com a boa conduta e vida pregressa ilibada. 



    Assim sendo, a reprovação do autor está fundada em informações colhidas pelo Centro de Seleção, sendo que o perfil do autor não se amolda ao perfil exigido de um policial militar. Como policial militar, deve-se ter postura compatível com a função a ser exercida e cabe ao Comandante da corporação zelar pela permanência de policiais capazes de fornecer a segurança necessária à população. 



    A conduta da Administração apresenta-se em consonância com o Edital que é a Lei do concurso e de conhecimento prévio do candidato. 



    Desta forma, ficou afastada qualquer ilegalidade ou abuso de poder, cabendo ressaltar, que as regras para avaliação do policial militar estão previstas na Lei Estadual nº 443/1981, e pela natureza da carreira podem ser mais rígidas’



    Logo, entendo que deve ser mantido o entendimento exarado no julgado recorrido, não sendo possível sua modificação. 



    Ante o exposto, considerando que o acórdão recorrido não divergiu do paradigma apontado, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS À 3ª VICE- PRESIDÊNCIA, na forma do dispositivo legal.” (e-doc. 10, p. 2-5).



    8. Pois bem. A par da situação de existência de ação penal em curso, O Tribunal de origem asseverou pesar também contra o recorrente “conduta não condizente com o perfil exigido para o cargo de futuro policial militar”, aferida de acordo com o que previsto na Lei estadual nº 443, de 1981, e no edital do certame.



    9. No caso sob exame, alegou-se a incorreta aplicação do Tema RG nº 22, cujo paradigma está assim ementado (grifamos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ 



    (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020)



    10. O Tema RG nº 22 teve o seguinte título: “Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, recebeu a seguinte descrição “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)” e a Tese restou assim assentada: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Observa-se, assim, de forma bastante direta que o paradigma não trata de balizar quaisquer outras eventuais causas de exclusão de candidatos em concursos públicos. 



    11. Entendo pela impossibilidade de alargamento do teor do paradigma, de modo indevido, para permitir que passe a abarcar outras causas de exclusão de candidatos e levar a que o Supremo Tribunal Federal passe a ter a função de escrutinar todo e qualquer procedimento de concurso público, para medir (para além dos contornos do paradigma, voltado à proteção da presunção de inocência) se o ato administrativo de exclusão estaria alinhado à lei local, às regras de edital e aos fatos e provas do caso, mesmo após ter sido julgado pelas instâncias ordinariamente competentes. 



    12. Com efeito, se assim não for, ou seja, se se possibilitar a interpretação mais ampliada e não precisa das teses de julgamento, aí a Repercussão Geral acaba por perder sua finalidade precípua de definir e vincular a atuação dos órgãos jurisdicionais ao que especificamente determinado, em sede objetiva, por esta Suprema Corte, com consequência imediata de se permitir, ou até, estimular a litigância contrária ao paradigma. Tal conclusão, inclusive, sobressai exemplar para esse caso, onde os elementos descritivos do paradigma, acima citados, são muito bem delimitados.



    13. Observo, inclusive, que julgados deste Pretório Excelso, via de regra, têm se alinhado aos estritos limites do paradigma sob foco, declarando a impossibilidade de exclusão de candidato a cargo da área de segurança pública com fundamento apenas na existência de inquéritos ou ações penais em curso, conforme as ementas abaixo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .” 



    (ARE nº 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 03/02/2020)



    14. Contudo, no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, nota-se que a exclusão não se deu apenas com fundamento na existência de ação penal em curso, mas também em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo de policial militar. Já em juízo de adequação, o Colegiado de origem demonstrou a observância do Tema RG nº 22, asseverando a possibilidade de regras mais rigorosas para cargos da segurança pública bem como a previsão da restrição quanto à ausência de idoneidade moral na Lei estadual nº 443, de 1981, e no edital do certame.



    15. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 01/09/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022) 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E: 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



      E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    16. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados o limite legal e o benefício da gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator